Tribunal: TCU
Processo: 027.711/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9766/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.711/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailson Fernandes de Lima (XXX.008.078-XX); Carla Cristina Siston (XXX.946.847-XX); Carlos Eduardo Poletini Sebastiao (XXX.374.526-XX); Claudio Augusto de Rezende (XXX.025.496-XX); Daniela Goncalves da Silva Coimbra (XXX.745.518-XX); Flavia Passos Benedetti Frazao (XXX.290.676-XX); George Brian dos Reis (XXX.483.096-XX); Gleicy Sanches Barbosa (XXX.074.188-XX); Josiane Cristina Caetano (XXX.940.066-XX); Luciano Salvador da Silva (XXX.192.756-XX); Luciele Marques Sebastiao (XXX.731.016-XX); Lucimara Aparecida de Azevedo (XXX.152.746-XX); Lylian Moreira Arouca (XXX.858.246-XX); Marco Tulio Cruz (XXX.084.158-XX); Maria das Dores dos Santos Oliveira (XXX.409.996-XX); Renato Mendes Ribeiro Junior (XXX.572.387-XX); Sebastiao Felix Luz (XXX.055.676-XX); Suely de Souza Colaco (XXX.962.477-XX); Wagner Jose Perlato do Lago (XXX.194.346-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.